Tribunal: TJSP
Processo: 2267132-27.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito de trancamento da ação, por falta de justa causa. Impossibilidade. Existência de elementos a dar suporte mínimo à autoria delitiva e autorizar o recebimento da denúncia. Argumentos lançados de atipicidade da conduta e de que foram os policiais que instalaram as placas adulteradas para incriminar o paciente, que

Ementa:
HABEAS CORPUS. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito de trancamento da ação, por falta de justa causa. Impossibilidade. Existência de elementos a dar suporte mínimo à autoria delitiva e autorizar o recebimento da denúncia. Argumentos lançados de atipicidade da conduta e de que foram os policiais que instalaram as placas adulteradas para incriminar o paciente, que demandam a produção de prova a ser realizada no curso do processo, sob o crivo do contraditório. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.